Tribunal: TJSP
Processo: 1026441-55.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, O QUE SE DEU PORQUE DESATENDIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

INDEFERIMENTO DA INICIAL – R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INÉPCIA DA INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM O EFETIVO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, O QUE SE DEU PORQUE DESATENDIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

INDEFERIMENTO DA INICIAL – R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INÉPCIA DA INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM O EFETIVO INTERESSE NA DEMANDA, E PORQUE NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO INDICANDO CONCESSÃO DE PODERES ESPECIAIS DE REPRESENTAÇÃO, E COM FIRMA RECONHECIDA – EXTINÇÃO INDEVIDA – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO INSTRUMENTO DE MANDATO – NECESSÁRIA REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.